Tribunal: TJSP
Processo: 2150880-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Reforma impertinente. Alegada hipossuficiência não demonstrada. Simples declaração de pobreza que não pode servir de pretexto ao deferimento automático da gratuidade, tanto mais quando as outras provas dos autos indicam ser indevida sua concessão. Juntada de documentos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Reforma impertinente. Alegada hipossuficiência não demonstrada. Simples declaração de pobreza que não pode servir de pretexto ao deferimento automático da gratuidade, tanto mais quando as outras provas dos autos indicam ser indevida sua concessão. Juntada de documentos determinada pelo Juízo de origem desatendida em sua integralidade. Juízo que determinou a busca de documentos no site da Receita Federal (e até forneceu links). Parte agravante que quedou-se inerte. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.